Tribunal: STF
Processo: HC 84488
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTAS: 1. MINISTÉRIO PÚBLICO. Federal. Procurador-Geral da
República. Atuação perante o Superior Tribunal de Justiça. Ação
penal originária contra magistrado. Propositura. Delegação a
Subprocurador-Geral da República. Admissibilidade. Caso que não é de
 afastamento de membro competente do Ministério Público.
Inexistência de ofensa ao princípio do promotor natural. Precedente.
 Preliminar repelida. Inteligência do art. 48 da LC nº 75/93. Pode o
 Procurador-Geral da República delegar a competência de que trata o
art. 48, II, da Lei Complementar nº 75, de 1993, a
Subprocurador-Geral pré-designado para atuar perante o Superior
Tribunal de Justiça.
2.      AÇÃO PENAL. Originária. Denúncia contra
magistrado de primeiro grau. Inépcia caracterizada. Fato atípico.
Imputação de crime de falsidade ideológica, em concurso material e
de pessoas. Descrição substancial de determinação indevida de
desentranhamento e arquivamento de agravos de instrumento objeto de
desistências homologadas pelo tribunal. Inexistência de descrição
doutros fatos capazes de corresponder ao tipo do art. 299, cc. arts.
 69 e 29, todos do CPC. Trancamento da ação penal em relação ao
paciente. HC concedido para esse fim. É inepta a denúncia que,
imputando a magistrado de primeiro grau denunciado a prática do
delito previsto no art. 299 do Código Penal, não o acusa de omissão
de declaração devida, nem inserção de declaração falsa ou diversa da
 que deveria ser escrita, senão de determinação de desentranhamento
e arquivamento de agravos de instrumento objeto de desistências
homologadas pelo tribunal.
3.      MAGISTRADO. Ação penal. Denúncia.
Recebimento. Afastamento do exercício da função jurisdicional.
Trancamento da ação por inépcia da denúncia. Cassação da decisão que
 determinou o afastamento. HC concedido também para esse fim.
Extinto, por inépcia da denúncia, o processo da ação penal contra
magistrado, perde fundamento e eficácia a decisão que, ao receber
aquela, o afastou do exercício da judicatura.